Tribunal: TJSP
Processo: 1003685-27.2018.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Apelação Cível e Recurso Adesivo. Ação civil pública. Sentença de parcial procedência. Inconformismo de ambas as partes. Plano de assistência funerária, que não inclui na cobertura o uso da sala de velório para o funeral. Alegação de que a cobrança pelo uso da sala de velório é indevida. Direitos individuais homogêneos. Ação que circunda interesse social. Contrato paradigma de um modelo padrão

Ementa:
Apelação Cível e Recurso Adesivo. Ação civil pública. Sentença de parcial procedência. Inconformismo de ambas as partes. Plano de assistência funerária, que não inclui na cobertura o uso da sala de velório para o funeral. Alegação de que a cobrança pelo uso da sala de velório é indevida. Direitos individuais homogêneos. Ação que circunda interesse social. Contrato paradigma de um modelo padrão que espelha ilegalidade. Prestação de serviço. Venda de Plano de Assistência com abrangência para 50 municípios. Direito fundamental do consumidor. Direito à proteção positiva do Estado. Precedentes do E. STJ. Legitimidade Ministerial para promover ação civil pública visando à defesa de direitos individuais homogêneos, ainda que disponíveis e divisíveis. Exegese do artigo 2o da Lei 13.261/2016. Abrangência dos serviços funerários. Delegação municipal à atividade que se pressupõe a realização de velório nas agências funerárias. Contrato dúbio na especificação dos serviços prestados, com a geração de taxa indevida. Obrigação de não fazer mantida. Reparação de danos que não teve plano desenvolvido e provado na ação para a cumulação. Danos morais também não demonstrados. Sentença mantida. Recursos não providos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000656818
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1003685-27.2018.8.26.0047, da Comarca de Assis, em que é apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado SÃO VICENTE
GERENCIAMENTO E SERVIÇOS LTDA.
ACORDAM, em 22a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMPOS MELLO (Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E EDGARD
ROSA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003685-27.2018.8.26.0047 -Voto no 14.XXX
2
Apelação Cível (Digital)
Processo no 1003685-27.2018.8.26.0047
Comarca: 1a Vara Cível Assis
Apelante/Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelada/Apelante: São Vicente- Gerenciamento e Serviços Ltda.
(adesivo)
Voto no 17.517
Apelação Cível e Recurso Adesivo. Ação civil pública.
Sentença de parcial procedência. Inconformismo de ambas as
partes. Plano de assistência funerária, que não inclui na
cobertura o uso da sala de velório para o funeral. Alegação de
que a cobrança pelo uso da sala de velório é indevida. Direitos
individuais homogêneos. Ação que circunda interesse social.
Contrato paradigma de um modelo padrão que espelha
ilegalidade. Prestação de serviço. Venda de Plano de
Assistência com abrangência para 50 municípios. Direito
fundamental do consumidor. Direito à proteção positiva do
Estado. Precedentes do E. STJ. Legitimidade Ministerial para
promover ação civil pública visando à defesa de direitos
individuais homogêneos, ainda que disponíveis e divisíveis.
Exegese do artigo 2o da Lei 13.261/2016. Abrangência dos
serviços funerários. Delegação municipal à atividade que se
pressupõe a realização de velório nas agências funerárias.
Contrato dúbio na especificação dos serviços prestados, com a
geração de taxa indevida. Obrigação de não fazer mantida.
Reparação de danos que não teve plano desenvolvido e
provado na ação para a cumulação. Danos morais também não
demonstrados. Sentença mantida. Recursos não providos.
Recursos em sede de apelação cível e
recurso adesivo, que objetivam a reforma da respeitável sentença
(fls. 239/244), que, em ação civil pública, julgou parcialmente
procedente o pedido, para condenar a ré a abster-se de cobrar pelo
uso da sala de velório, em relação aos consumidores que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003685-27.2018.8.26.0047 -Voto no 14.XXX
3
subscreveram contrato nos termos mencionados na fundamentação
sob pena de multa de R$10.000,00 (dez mil reais) em favor do
Fundo Estadual de Reparação de Interesses Difusos Lesados; bem
como a proceder à devolução, em dobro, do valor pago pelo uso da
sala de velório, aos consumidores que o fizeram, com correção
monetária pela tabela Prática do TJSP, a partir da data de cada
desembolso, e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Em
razão da sucumbência, condenou a ré ao pagamento das custas e
despesas processuais, sem honorários, nos termos do artigo 18 da
Lei 7.347/85.
Foram opostos embargos de declaração pela
ré (fls. 262/280), os quais foram rejeitados (fls.295/297).
O autor, não conformado com a decisão,
apela (fls. 250/256).
Alega, em síntese, que a cobrança pelo uso
da sala de velório constitui prática abusiva (art. 39, IV, da Lei n.
8.078/90), sendo que a apelada fez uso dela na hora de dor,
angústia, e fragilidade psíquica dos consumidores.
Argumenta que enquanto o consumidor
vivenciava essa situação, a apelada se enriquecia ilicitamente (art.
884, caput, do Código Civil), cobrando por serviço incluso no valor
da mensalidade.
Aduz que houve dano moral individual, que
está fortemente ligado à ideia de dano causado à pessoa humana
individualmente considerada, porquanto é inegável que ser lesado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003685-27.2018.8.26.0047 -Voto no 14.XXX
4
patrimonialmente na hora de velar seu familiar gera dor psíquica.
Sustenta que além dos consumidores que
sofreram dano moral individual, a conduta também atingiu
moralmente interesse e direito do grupo de consumidores
contratantes que não usaram a sala de velório, mas estavam
vinculados ao contrato com cláusula abusiva e ilícita.
Afirma, ainda, que se atingiu moralmente,
outrossim, interesse e direito, cujos titulares não podem ser
determinados com exatidão, pois, correspondem a todo mercado
consumidor e, portanto, à integralidade dos consumidores.
Assevera, no mais, que a situação narrada
cria risco ao interesse público por traz das relações de consumo e
atinge a coletividade em seu patrimônio ideal, afronta o equilíbrio e
a boa-fé objetiva que subordinam as partes da relação de consumo
ao padrão ético de confiança e de lealdade.
Ressalta, por fim, que os interesses ou
direitos dos que pagaram pelo uso da sala, são individuais
homogêneos (art. 81, parágrafo único, I), os interesses ou direitos
dos que mantêm o contrato, mas não usaram a sala, são coletivos
(art. 81, parágrafo único, II), e os interesses ou direitos da
integralidade dos consumidores, são difusos (art. 81, parágrafo
único, III).
Pugna, assim, pelo integral provimento da
apelação, para reformar a respeitável sentença para condenar o
apelado, também, ao pagamento de indenização por dano moral

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003685-27.2018.8.26.0047 -Voto no 14.XXX
5
difuso, coletivo e individual aos consumidores, nos termos da inicial.
A ré também recorre adesivamente (fls.
325/359).
Alega,
em
preliminar,
ausência
de
legitimidade ativa extraordinária do Ministério Público para a tutela
de um único e exclusivo interesse individual de natureza disponível.
Para tanto, sustenta que o MP pleiteou em
juízo baseado, única e exclusivamente, em interesse individual,
patrimonial e disponível de apenas um cliente, usuário do plano de
assistência funerária da empresa recorrente. Portanto, no seu
entender, a questão deriva de nítida relação jurídica contratual de
natureza privada.
Ressalta que se trata de interesse exclusivo
e individual de um único cidadão que, como restou sobejamente
demonstrado, tinha ciência inequívoca que tal serviço não integrava
àqueles previamente estabelecidos no rol dos benefícios previstos
no respectivo plano de assistência à funeral contratado.
Consigna que a comercialização de planos
de assistência funerária, efetivada por pessoas jurídicas de direito
privado, está devidamente regulamentada pela Lei n.o 13.261, de
22 de março de 2016 (fls. 71). Logo, eventual dissenso em relação
à interpretação de cláusulas contratuais se caracteriza como uma
relação jurídica de natureza privada, razão pela qual não se reveste
de caráter público.
Aduz que, além da existência de mero

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003685-27.2018.8.26.0047 -Voto no 14.XXX
6
interesse individual, manifestado de forma isolada, restou
corroborado pelo fato de o Ministério Público ter arrolado uma única
testemunha, qual seja, o próprio autor da representação, José Luiz
Xavier Zundt (fls. 11), que sequer chegou a ser ouvido em juízo,
sob o crivo do contraditório.
Ressalta que, não obstante a publicação do
edital para conhecimento de terceiros (fls. 222/223), nenhum
interessado interveio nos autos do feito em epígrafe, o que afasta a
especulação acerca de eventual interesse de grupos de pessoas
que se encontrem na mesma situação de fato e de direito (frise-se,
de cunho patrimonial e disponível), como comprova, de forma
irretorquível, a certidão exarada pela serventia em fls. 228.
Diz que embora a sentença exarada tenha
afastado o caráter difuso ou coletivo do interesse sub judice, não
versou acerca da carência de legitimidade do Ministério Público do
Estado de São Paulo para a tutela de interesse individual, isolado,
de um único cliente, de cunho disponível e patrimonial, o que daria
ensejo à extinção do processo sem resolução de mérito, nos exatos
termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.
Assevera, ainda, ser parte ilegítima para
figurar no polo passivo da presente demanda, porquanto a quantia
de R$ 650,00 fora auferida por pessoa jurídica diversa à da sua,
tanto que o próprio membro do Ministério Público enviou
solicitação de esclarecimentos e informações sobre o assunto para
o endereço desta empresa, como se depreende da análise dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003685-27.2018.8.26.0047 -Voto no 14.XXX
7
documentos anexados em fls. 33/35.
Ressalta a frequente confusão entre a
comercialização dos planos funerários e a prestação do serviço
público funerário. E destaca que, conforme a cláusula terceira de
seu contrato social (fls. 44) tem por objetivo a administração de
planos de assistência funerária. Desta feita, atua na
comercialização de planos funerários, estando regularmente
estabelecida mediante Alvará de Licença expedido pela Prefeitura
do Município de Assis/SP. (fls. 68 e seguintes).
Esclarece que a oferta de sala para velório
por mencionada empresa conveniada, sem ônus ao consumidor,
com estrutura física adequada à realização do funeral, não se
confunde com a escolha, facultativa, livre de vícios de vontade, pela
família enlutada, de sala de padrão superior, diferenciada quando
comparada com a usualmente utilizada que, por tal razão, gera um
ônus ao usuário que escolhe e opta por esse serviço.
Ainda em sede preliminar, defende que
houve cerceamento de defesa com o julgamento antecipado da
lide, porquanto, ainda se tornava necessário produzir provas,
especificamente, prova oral.
No mérito, sustenta, em síntese, divergência
que se restringe à interpretação de cláusula contratual. Ausência de
abusividade. Serviço facultativo. Reembolso indevido. Ausência de
má-fé a justificar a aplicação da penalidade de restituição em dobro
da quantia paga à empresa estranha à lide.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003685-27.2018.8.26.0047 -Voto no 14.XXX
8
Expõe que a cobrança pela utilização da sala
no caso em julgamento decorreu do fato de a família consternada
ter optado por um serviço de padrão superior, tanto que a quantia
recebida pela empresa que presta o serviço funerário no município
de Assis/SP materializou, apenas e tão somente, uma pequena
diferença do custo do total do funeral, sendo que todos os demais
serviços, expressamente abrangidos pelo plano contratado, foram
devidamente pagos pela empresa recorrente à empresa Garcia
Lopes & Cia. Ltda., autorizada pelo Poder Público municipal a
prestar o serviço funerário, como se denota da análise da ordem de
serviço n.o 674, da qual consta que a urna mortuária e a prestação
de serviços estão cobertos pelo respectivo plano de assistência
funeral, bem como da nota fiscal n.o 432, devidamente emitida em
15/10/2016, no valor de R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais), em
anexo.
Suscita, no mais, o prequestionamento da
matéria.
Requer, por fim, o integral provimento da
apelação, para acolhendo a preliminar, extinguir o processo, sem
resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código
de Processo Civil, em razão da ausência de legitimidade ativa
extraordinária do Ministério Público, bem como da comprovada
ilegitimidade da empresa demandada para figurar no polo passivo
da presente ação.
Subsidiariamente, requer seja declarada nula

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003685-27.2018.8.26.0047 -Voto no 14.XXX
9
a sentença diante do cerceamento do contraditório e da ampla
defesa, com reflexos na garantia constitucional do devido processo
legal, para determinar que o Juízo “a quo” lhe oportunize a
especificação das provas a serem produzidas, justificando a sua
pertinência, de modo a embasar a decisão de organização e
saneamento do processo, nos termos do artigo 357 do Código de
Processo Civil e, assim, possibilitar a dilação probatória com a
consequente produção de prova oral.
Não obstante, caso assim não se entenda,
no mérito, requer seja dado integral provimento ao recurso de
apelação em exame, para o fim de julgar totalmente improcedente o
pedido formulado pelo Ministério Público e, consequentemente,
ensejar a extinção do processo sem resolução de mérito, nos
termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
Foram
apresentadas
contrarrazões
ao
recurso de apelação a fls. 304/321 e ao recurso adesivo a fls.
375/380.
O parecer da PGJ é pelo provimento do
recurso de apelação (fls. 394/404).
Distribuídos os recursos ao E. Des. Matheus
Fontes, inicialmente, eles vieram conclusos a este Relator em
07/01/2020.
Os recursos foram recebidos nos seus
regulares efeitos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003685-27.2018.8.26.0047 -Voto no 14.XXX
10
É o relatório.
Cuida-se de Ação Civil Pública ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de São Paulo contra a empresa ré,
administradora de planos de assistência funerária.
Alega, na inicial, que segundo o Inquérito
Civil n. 14.0198.0000900/2017-6, iniciado por representação José
Luis Xavier Zundt, em 30/7/2013, Marina de Aquino Xavier Zundt,
sua genitora, e a ré subscreveram Contrato de Prestação de
Serviços do Plano de Assistência Familiar (fls. 38/42). Em
18/10/2016, com o falecimento da beneficiária do plano, a ré cobrou
do autor da representação R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais)
pelo uso da sala do velório para o funeral, sob o argumento de que
este serviço não estava incluso no plano funeral (fls. 08).
Aduz, no mais, que a cobrança feita ao autor
da representação e aos demais consumidores que usaram esse
serviço é ilegal, pois o serviço é coberto pelo plano, conforme se vê
da cláusula V, item 5.1, do Contrato de Prestação de Serviços do
Plano de Assistência Familiar 1 (fls. 38).
Demais disso, diz que a ré usa de artifício na
redação do contrato para dificultar a compreensão de seu sentido e
alcance pelos consumidores, o que caracteriza prática abusiva.
Ao final, requereu a condenação da ré ao
cumprimento de obrigação de não fazer, consistente em se abster
de cobrar pelo uso da sala de velório em suas dependências, em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003685-27.2018.8.26.0047 -Voto no 14.XXX
11
relação aos consumidores que subscreveram contrato nos termos
mencionados, sob pena de multa de R$ 10.000,00 por infração; a
condenação da ré à reparação do dano patrimonial sofrido pelos
consumidores que pagaram pelo uso da sala, com juros e correção
monetária desde a data do pagamento, a ser apurado em
liquidação de sentença; a condenação da ré ao pagamento de
indenização por dano moral difuso de R$ 100.000,00, com juros e
correção monetária, em favor do Fundo Estadual citado, a
condenação da ré ao pagamento de indenização por dano moral
coletivo de R$ 50.000,00, com juros e correção monetária, em favor
do Fundo Estadual citado e, por fim, a condenação da ré ao
pagamento de indenização por dano moral individual de R$
10.000,00, com juros e correção monetária, para cada caso.
A r. sentença acolheu em parte os pedidos,
para condenar a ré a abster-se de cobrar pelo uso da sala de
velório, em relação aos consumidores que subscreveram contrato
nos termos mencionados na fundamentação sob pena de multa de
R$10.000,00 em favor do Fundo Estadual de Reparação de
Interesses Difusos Lesados; bem como a proceder à devolução, em
dobro, do valor pago pelo uso da sala de velório, aos consumidores
que o fizeram, com correção monetária pela tabela Prática do TJSP
a partir da data de cada desembolso e juros de mora de 1% ao mês
a partir da citação.
Inicialmente, a questão da ilegitimidade ativa
do autor da ação civil pública, Ministério Público do Estado de São

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003685-27.2018.8.26.0047 -Voto no 14.XXX
12
Paulo.
Preceitua o Parágrafo Único, inciso III, do
artigo 81 do CDC.
“Parágrafo único. A defesa coletiva será
exercida quando se tratar de:
III - interesses ou direitos individuais
homogêneos, assim entendidos os decorrentes de origem comum”.
De fato, versa a matéria dos autos sobre
direitos individuais homogêneos.
E neste sentido, o interesse do Ministério
Público na defesa coletiva de interesse individual homogêneo
caracteriza-se quando existente relevância social.
Inclusive, é do Enunciado da Súmula 7 do
Conselho Superior do Ministério Público: “O Ministério Público está
legitimado à defesa de interesses ou direitos individuais
homogêneos de consumidores ou de outros, entendidos como tais
os de origem comum, nos termos do art. 81, III, c/c o art. 82, I, do
CDC, aplicáveis estes últimos a toda e qualquer ação civil pública,
nos termos do art. 21 da Lei no 7.347/85 (LACP), que tenham
relevância social, podendo esta decorrer, exemplificativamente, da
natureza do interesse ou direito pleiteado, da considerável
dispersão de lesados, da condição dos lesados, da necessidade de
garantia de acesso à Justiça, da conveniência de se evitar
inúmeras ações individuais, e/ou de outros motivos relevantes.”
Nesta linha de constatação, pela pertinência

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003685-27.2018.8.26.0047 -Voto no 14.XXX
13
ao caso, oportuno lançar mão de extrato de voto do eminente
Ministro Demócrito Reinaldo, proferido no julgamento do REsp
49.272-RS, E. Superior Tribunal de Justiça, j. em 21/09/1994:
“Tomando
ainda,
como
argumento
de
indiscutível judiciosidade, os expendidos pelo Ilustre Professor
ZAVASCKI, acerca da ação civil pública como adequada à defesa
de direitos individuais homogêneos, vale salientar: “há certos
interesses individuais de pessoas privadas e de pessoas públicas
que quando visualizados em seu conjunto, em forma coletiva e
impessoal, tem força de transcender a esfera de interesses
puramente individuais e passar a representar, mais que a soma de
interesses dos respectivos titulares, verdadeiros interesses da
comunidade como um todo. É o que ocorre com os direitos
individuais homogêneos, antes mencionados, dos consumidores e
dos poupadores, cuja defesa pelo M. Público tem expressa
chancela em lei ordinária. Assim, no que se refere aos danos
pessoais sofridos verdadeiros direitos individuais homogêneos
a legitimação do M. Público para defendê-los é inegável,
independentemente de previsão normativa ordinária, pois que
albergada no próprio Texto Constitucional” (ob. e vol. citados, págs.
184 e 185).
Nessa linha, o entendimento firmado pelo E.
STJ, REsp 1.283.206/PR, j. 11.12.2012, Rel. Min. Mauro Campbel
Marques, DJe 17.12.2012, “O FATO DE OS DIREITO SEREM
CONSIDERADOS DISPONÍVEIS NÃO AFASTA, POR SI SÓ, A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003685-27.2018.8.26.0047 -Voto no 14.XXX
14
LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO: 'A jurisprudência
desta Corte vem se sedimentando em favor da legitimidade
ministerial para promover ação civil pública visando à defesa de
direitos individuais homogêneos, ainda que disponíveis e divisíveis,
quando a presença de relevância social objetiva do bem tutelado (a
dignidade da pessoa humana, a qualidade ambiental, a saúde, a
educação, para citara alguns exemplos) ou diante da massificação
do conflito em si considerado”.
Nas palavras de João Batista de Almeida (A
Ação Civil Pública e a Tutela Jurisdicional do Consumidor - Revista
de Direito do Consumidor, no 32 p. 9-10): “Tida como fator de
mobilização social e instrumento da cidadania, a ação civil pública é
a via processual adequada para impedir ou reprimir danos ao
consumidor e a outros bens tutelados, encontrando-se disciplinada
pela Lei 7.347, de 24.07.1985, e, supletivamente, pelo CDC, Lei
8.078, de 11.09.1990 (art. 90). É utilizada para proteger tanto os
interesses difusos como os coletivos e os individuais homogêneos
de interesse social. (...) A diferença entre interesses difusos e
coletivos, reside, pois, basicamente, na titularidade, conforme
sejam pessoas indeterminadas ou pessoas integrantes do grupo,
categoria ou classe. Não se presta a ação civil pública, como se vê,
a amparar direitos individuais puros, cujos titulares deverão se valer
do procedimento comum, em pleito singular ou litisconsorcial”.
Conforme
a
Ministra
Nancy
Andrighi,
Terceira Turma, DJe de 1o/10/2018, REsp 1.599.142/SP, citada no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003685-27.2018.8.26.0047 -Voto no 14.XXX
15
julgamento do AgInt no AREsp 848102/RS, Rel. Min. Raul Araújo :
“Se
o
interesse
individual homogêneo
possuir relevância social e transcender a esfera de interesses dos
efetivos titulares da relação jurídica de consumo, tendo reflexos
práticos em uma universalidade de potenciais consumidores que,
de forma sistemática e reiterada, sejam afetados pela prática
apontada como abusiva, a legitimidade ativa do Ministério Público
está caracterizada”.
Ela mesma, Min. Nancy Andrighi, na
oportunidade do julgamento do EREsp 1321501/SE, também relator
Min. Raul Araujo, j. 05/06/2019, por oportunidade de voto vista,
assim se manifestou:
“Diferentemente dos direitos coletivos

transindividuais e indivisíveis - os direitos individuais homogêneos
são os mesmos direitos comuns ou afins, cuja defesa coletiva se
legitima apenas do ponto de vista instrumental, objetivando conferir
maior efetividade à prestação jurisdicional. Nesse aspecto, os
direitos homogêneos são, por motivos exclusivamente pragmáticos,
transformados em estruturas moleculares, não como fruto de sua
indivisibilidade inerente ou natural ou da organização ou da
existência de uma relação jurídica base, mas por razões de
facilitação de acesso à justiça, pela priorização da eficiência e da
economia processuais”.
Nessa mesma linha, excerto de voto do
Min. Marco Aurélio Bellizze, no julgamento do AgInt no REsp

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003685-27.2018.8.26.0047 -Voto no 14.XXX
16
1.777.003/SP, j. 01/07/2019, “Os arts. 1o e 5o da Lei n. 7.347/1985 e
81 e 82 da Lei n. 8.078/1990 conferem legitimidade ao Ministério
Público para promover ação civil pública em defesa dos interesses
difusos, coletivos e individuais homogêneos do consumidor. Ainda
que se trate de direito disponível, há legitimidade do Órgão
Ministerial quando a defesa do consumidor de forma coletiva é
expressão da defesa dos interesses sociais, nos termos do que
dispõem os arts. 127 e 129 da Constituição Federal.
E quanto ao alcance de beneficiados em
ação civil pública, não é ele fator a interferir na legitimidade do
Ministério Público.
Conforme
entendimento
firmado
pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça, REsp 1120253-PE, j.
15.10.2009, Rel. Min. Campbell Marques, “Ainda que os
beneficiários desta ação sejam um número determinado de
indivíduos, isso não afasta a relevância social dos interesses em
jogo, o que é bastante para que, embora em sede de tutela de
direitos individuais homogêneos, autorize-se o manejo de ação civil
pública pelo Ministérifo Público. É essa a inteligência possível do
art. 1o da Lei 7.347/1985, à luz do artigo 129, III, da Constituição da
República de 1988. 6. Precedentes da Corte Especial”.
Inegável
afirmar,
além
do
mais,
considerados os direitos sociais insculpidos no artigo 6o da
Constituição
Federal,
também
o
direito fundamental do
consumidor, conforme art. 5o, XXXII, e art. 170, V, da Constituição

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003685-27.2018.8.26.0047 -Voto no 14.XXX
17
Federal, como direito econômico, conforme a doutrina de Kildare
Gonçalves Carvalho (Direito Constitucional, Teoria do Estado e da
Constituição. Direito Constitucional Positivo, 17a edição, Del Rey
Editora, pág. 629), “São direitos de status positivus, já que
permitem ao indivíduo exigir determinada atuação do Estado, com
o objetivo de melhorar suas condições de vida, garantindo os
pressupostos materiais para o exercício da liberdade. Envolvem a
melhoria de vida de vastas categorias da população, mediante a
instituição e execução de políticas públicas”.
E prossegue o autor op. pág. 630:
“A necessidade da proteção do consumidor
surge da expansão na economia com vultosos empreendimentos
industriais, comerciais ou de prestação de serviços, comandada por
maciça e atraente publicidade, criano novos hábitos, despertando
ou mantendo o interesse da coletividade, que adere à mensagem”
90. (Magalhães. Direito Constitucional, t. I, p., 329/330). Daí a
necessidade de proteção do consumidor, que se fragiliza em seu
poder de negociação, o que leva à necessidade de coibir práticas
ilícitas resultantes de um sistema econômico competitivo, que nem
sempre respeita os valores éticos, causando variados danos ao
consumidor, no que diz respeito à sua vida, privacidade e
interesses econômicos ou a outros bens” (Magalhães. Direito
Constitucional. T. I, p. 330).
E do anotado acima, no caso em análise,
não há como deixar de reconhecer o interesse social, uma vez que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003685-27.2018.8.26.0047 -Voto no 14.XXX
18
não se conclui haver, como quer fazer ver a ré em seu recurso
adesivo, um aparente e isolado interesse particular de um
consumidor movendo a atuação do Ministério Público.
Trata-se de uma premissa que não se
reconhece verdadeira. Há, na hipótese, excepcional situação de
interesse social.
E prescindível era ir à realização de prova
oral ou outras provas, com consta do combate da ré em seu
recurso adesivo. Suficiente a prova documental produzida no
inquérito civil.
A despeito da ausência de repercussão na
convocação de interessados pelo edital publicado, fácil enxergar a
extensão e a retumbância da questão em tratamento que se extrai
do âmbito de abrangência em que a ré atua, com reflexos amplos e
abertos para habilitação em execução dos atingidos pelo vício
contratual ora em discussão.
Vejamos. Regular a atividade exercida por
ela no município de Assis, sua atuação normatizada pela Lei no
13.261/2016, traz pelo artigo 2o que:
“A comercialização de planos de assistência
funerária será de responsabilidade de empresas administradoras de
planos de assistência funerária regularmente constituídas, e a
realização do funeral será executada diretamente por elas, quando
autorizadas na forma da lei, ou por intermédio de empresas
funerárias cadastradas ou contratadas”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003685-27.2018.8.26.0047 -Voto no 14.XXX
19
No caso do município de Assis, conforme a
sua Lei Orgânica, artigo 9o, XIII, por sua competência de Dispor
Sobre Serviços Funerários, em face solicitação de informação do
Ministério Público, respondeu que para a prestação do serviço
funerário no Município, estão cadastradas com alvarás emitidos
quatro agências funerárias, entre elas Garcia Lopes & Cia. Ltda. (fl.
123).
Esta empresa, muito embora indicada como
pessoa jurídica estranha pela ré em seu recurso adesivo (fl. 335),
pode-se constatar que se trata de empresa constituída por seus
sócios (ficha cadastral que ora se determina sua juntada aos
autos), para atuar como empresa funerária. Pois, conforme contrato
social de fls. 170/176, eles mesmos sócios da ré, José Carlos
Garcia Lopes e José Garcia Lopes Junior, são os detentores de
suas quotas sociais, que funciona com endereço social comum às
duas empresas.
Então, autorizado afirmar que a ré possui
esta empresa como sua coligada para prestação do serviço
funerário, na mesma extensão de seu contrato firmado com o rol de
empresas conveniadas nos inúmeros municípios relacionados, que
em seu nome, naturalmente, oferecem o velório. Este serviço faz
parte do aparato de serviços na atividade de uma agência funerária.
Bem por isso demarca o artigo 2o da Lei
13.261/2016, que para operar sua atividade de planos de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003685-27.2018.8.26.0047 -Voto no 14.XXX
20
assistência funerária, ela ré, se não é diretamente autorizada na
forma da lei municipal de Assis, como nas demais comarcas do rol
de fls. 54, só há falar em exercer seu compromisso contratual
através de agências funerárias com acolhimento do corpo da
pessoa falecida em velório. Naturalmente, que sendo contratação
privada, não o é para o corpo ser levado para o velório municipal
de Assis.
Consequentemente, não seja já a leitura
que o juízo “a quo” formulou de que a estruturação física dos
serviços prestados tem no velório componente natural do
comprometimento da contratada, fica ostensivo, também, que a
linguagem nos contratos de prestação de serviço, modelo utilizado
pela ré, é ambígua pela natureza e finalidade do serviço a ser
executado, ou mesmo de omissão proposital, constitui ilegalidade
que deve ser eliminada de seus contratos, fator a ser considerado
em favor dos que firmaram contratos iguais ao paradigma,
anteriormente, e que se viram indevidamente cobrados em taxa
absorvida pelo contrato, com direito a reembolso atualizado da data
em que o fizeram, em dobro, por se inferir conduta de má-fé.
Trata-se de legitimação que deverá ser
exercitada em fase de liquidação de sentença pelos que
contratantes de plano e que tiveram que pagar pelo atendimento
em velório.
De forma igual ao entendimento do juízo “a
quo”, nas divergências contratuais ou comerciais, os efeitos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003685-27.2018.8.26.0047 -Voto no 14.XXX
21
extrapatrimoniais não se traduzem lógicos “in re ipsa”, dependem
de prova dos fatos que o causaram.
Por efeito, não se acolhe o recurso do autor
para fixação de danos morais.
E também, considerado o artigo 3o da Lei no
7.347/85, e tendo no caso dos autos se tratar de pleito de obrigação
de não fazer, a despeito de a jurisprudência contemplar a
possibilidade de se cumular pedido de reparação de danos, o
cenário tratado não se estendeu e provou nada neste plano para
ser chancelado.
Ante o exposto, por meu voto, nego
provimento aos recursos, mantida a sucumbência fixada na r.
sentença.
Hélio Nogueira
Relator